Tribunal: TJBA
Processo: 0705545-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0705545-60.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FABIO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. PROVA ROBUSTA E INCONTROVERSA. PERCURSO DO
ITER CRIMINIS
COMPATÍVEL COM A FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA TENTATIVA. COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA. PLEITO ACOLHIDO. TEMA 585/STJ. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1 – O réu, sob o patrocínio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, interpõe apelação contra sentença prolatada pelo MM Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 171 c/c art. 14, II, e 297 do Código Penal, impondo-lhe a pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 19 (dezenove) dias-multa.

2 – Consta da denúncia que” [...] No dia 22 de outubro de 2020, por volta da 11:00h, o denunciado se dirigiu a Agência do Banco do Brasil, situada na Av. D João VI, Brotas, nesta Capital, onde tentou efetuar o saque do valor de R$ 25.251,57 (vinte e cinco mil duzentos e cinquenta e hum reais e cinquenta e sete centavos) da conta nº 55296-8, aberta por ele cerca de oito dias antes, em nome de Geraldo Roosevelt da Cruz, utilizando-se, para tanto, de uma cédula de identidade falsa, com a sua fotografia, consoante Laudo Pericial incluso”

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 – Postula-se: I) a nulidade parcial do julgado, decorrente da ausência de fundamentação relativa à fração de diminuição da tentativa; II) a inépcia da denúncia, em relação ao crime de falsificação de documento público; III) o ajuste da pena, decorrente da compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a reincidência.

III – RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR

4 – A alegação de inépcia da denúncia revela-se insubsistente, porquanto constata-se que a peça contempla “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, [...]a classificação do crime e [...]o rol das testemunhas”, na forma do que estabelece o art. 41, do Código de Processo Penal. Ademais, cuida-se de matéria preclusa, conforme posição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: “[...] A superveniência da sentença condenatória torna prejudicada a análise da inépcia da denúncia” (AREsp n. 2.512.284/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024).

MÉRITO

5 – A materialidade e autoria delitivas estão devidamente demonstradas pelos documentos que integram o Inquérito Policial, sobretudo o Auto de Exibição e Apreensão, bem com o Laudo de Exame Pericial, em que confirmado que “A cédula de identidade civil, Registro Geral n. 21.301.545-50, apresenta adulteração”. Referidos elementos de prova são corroborados pela confissão do réu, bem como por depoimentos testemunhais colhidos em Juízo e registrados no PJeMídia.

6 – A aplicação de 1/3 implementada pelo MM Juízo encontra-se compatível com o percurso do
iter criminis
, conforme jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de adotar “[...]
critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
. Omissis. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 515.351/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 26/11/2019)

7 – A pretensão de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência enseja acolhimento, porquanto no Tema 585, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou Tese, no sentido de que: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8 – Recurso conhecido e parcialmente provido, a fim de redimensionar a pena definitiva imposta ao réu para

em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: ‘
1. Atendidos os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, não há que se reconhecer inépcia da denúncia, matéria que resta prejudicada com a superveniência da sentença condenatória; 2. A maior aproximação do agente à consumação do delito autoriza a incidência da fração mínima a propósito da tentativa; 3. A pena base fixada no patamar mínimo não é obstáculo para a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, específica ou não”.

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 41, 171, 14, II, 61, I, 65, III,
d
, e 297, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ. AREsp n. 2.512.284/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024); STJ. AgRg no HC 515.351/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 26/11/2019. STJ/Tema/585.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

APC.
0705545-60.2021.8.05.0001
– Salvador
/BA

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0705545-60.2021.8.05.0001 da Comarca da Salvador/BA, com recurso interposto por FÁBIO ALVES DOS SANTOS, sob o patrocínio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA VANESSA VIRGÍNIA JESUS SANTOS, em que apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator